Tribunal: TJBA
Processo: 8026226-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026226-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLA CHOUCATE BRAGA DE ALMEIDA

Advogada:
CONCEIÇÃO MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS (OAB: BA 21.793-A)

AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS

Advogada:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO (OAB: PE 32.766)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMINAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRIMEIRO GRAU. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. IRRESIGNAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. CONTRA
T
AÇÃO SEM INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAUDE NÃO CONSTATADA.

DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES EM FAVOR DE TERCEIRO. RESPONSABILIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM CARÁTER LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.

DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.
8026226-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

na conformidade do quanto abaixo exposto.

Data registrada no sistema.